Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 1.042, CPC. RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou a transferência do valor de R$1.499.571,66, depositados em conta judicial, para conta indicada pelo agravado, mesmo diante da suspensão do processo de origem. 1.1. A agravante alega que, conquanto o juízo tenha determinado a suspensão do processo em razão da decisão do STJ (Tema 1.046), autorizou o levantamento do depósito judicial de forma arbitrária. Sustenta que foi cerceada em seu direito de apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tendo o magistrado acolhido o valor perseguido sem o devido contraditório, determinado o levantamento sem caução e, só depois, suspendeu o processo. Pede o provimento do recurso, para cassar a decisão de primeiro grau que cerceou o direito de defesa da recorrente, a fim de que seja concedido seu direito de apresentar impugnação à fase de cumprimento provisório de sentença, impossibilitando o levantamento de valores do depósito judicial sem prestação de caução idônea e suficiente.

2. O cumprimento de sentença provisório no 0731352-28/2021 refere-se a valores discutidos nos autos de no 0723112-21.2019.8.07.0001, manejados pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o escopo de obter a declaração de rescisão de contrato firmado entre as partes por justa causa, a nulidade de cláusulas contratuais entendidas como abusivas, a condenação do requerido à reparação de danos suportados pela autora durante a vigência do contrato e a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente. 2.1. Na petição inicial da ação originária, a autora pediu a “consignação do valor de R$ 1.499.571,66, referente às notas fiscais nos 00038740 e 00038742, e para que o Réu se abstenha de encaminhar a protesto as referidas notas, ou, caso tenham sido encaminhadas ao cartório para tal finalidade, que seja sustado ou suspenso eventual protesto”. 2.2. Sobreveio a sentença de mérito, que: 1) declarou a rescisão contratual por justa causa, ante o inadimplemento relativo do requerido; 2) condenou o requerido a restituir R$3.690.076,00 à requerente; 3) determinou a compensação dos valores devidos à autora com aqueles apresentados nas notas fiscais de NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (no 00038740 e no 00038742); 4) declarou a ilegalidade da taxa de juros prevista na cláusula 5.2 do contrato; 5) condenou o requerido ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência; e 6) condenou a requerente ao pagamento da outra metade das custas processuais e de honorários sucumbenciais. 2.3. Interpostas apelações por ambas as partes, o Colegiado reformou parcialmente a sentença para excluir o item 2 da condenação e julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$3.690.076,00, bem como alterou o percentual de sucumbência para condenar a autora ao pagamento de 60% e o requerido a 40%. 2.4. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para corrigir erro material constante na descrição do valor referente aos honorários sucumbenciais. 2.5. As partes interpuseram recursos especiais. O manejado pela GEAP restou inadmitido por decisão da Presidência deste Tribunal, contra a qual foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC. O de NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REsp no 1.965.985/DF) foi admitido e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.046), sendo determinada a suspensão do processo.

3. A discussão ainda pendente nos autos não se refere aos valores das notas fiscais ns. 00038740 e 00038742, que somam a quantia de R$1.499.571,66, depositada em pagamento ao escritório NELSON WILIANS. 3.1. Os elementos dos autos indicam que não há controvérsia quanto aos valores devidos pela prestação de serviço do escritório de advocacia que ensejou o pagamento em análise. Citados depósitos não tinham o mero objetivo de afastar a mora, serviriam, na verdade, para eventual compensação de valores devidos entre as partes. 3.2. Nesse contexto, corretamente consignou o magistrado “que o valor depositado sob ID 102378600, no valor de 1.499.571,66 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), em 12/8/2019, vinculado aos autos principais, foi realizado com o objetivo de pagamento das notas fiscais de ID 0038740 e 00038742, não seria o caso de intimação para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC. Assim, revendo entendimento de decisão de ID 108124511, a qual torno sem efeito, o presente cumprimento provisório de sentença deve se limitar à condenação aos honorários sucumbenciais”.

4. Não há óbice para o levantamento dos valores incontroversos sem a prestação da caução prevista no art. 520, IV, CPC. 4.1. Tais valores referem-se a honorários advocatícios contratuais, os quais constituem verbas alimentares (art. 85, §14, CPC). Além disso, o único recurso da agravante ainda pendente é o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. 4.2. Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se de acordo com o art. 521, I e III, CPC, que prevê o seguinte: “A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; [...] III – pender o agravo do art. 1.042”.

5. A agravante não comprovou a existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC: “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. 5.1. Importa acrescentar, por fim, que a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, nos termos do art. 520, I, CPC.

6. Recurso desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado.